Tribunal: STF
Processo: ARE 842599
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.593/2004. REQUISITOS LEGAIS. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 283/STF. INCIDÊNCIA.



    1. “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (Súmula nº 283/STF). Precedente: RE 505.028-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 12/9/2008. 



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VIÇOSA. LEI N. 1.593/04. EXIGÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. BENEFÍCIO DEVIDO.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.